Tribunal: TJSP
Processo: 1106658-61.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-06
Data de publicação: 2020-09-06

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C.C. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – ENERGIA ELÉTRICA – INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÕES DO AUTOR E DA RÉ
- Apelação da ré:
- Inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito – Autor que afirma desconhecer o débito – Ré que não comprovou a origem da dívida – Correta a condenação da ré ao pagamento

Ementa:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C.C. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – ENERGIA ELÉTRICA – INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÕES DO AUTOR E DA RÉ
- Apelação da ré:
- Inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito – Autor que afirma desconhecer o débito – Ré que não comprovou a origem da dívida – Correta a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais – Sentença mantida.
- Apelação do autor:
- Negativação indevida do nome do autor - Sentença que fixou a indenização por danos morais em R$ 5.000,00, em abril de 2020 – Pedido de majoração do valor – Acolhimento - Indenização fixada em R$ 10.000,00, em atendimento aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Sentença reformada nessa parte.
- Honorários advocatícios – Fixação em R$ 1.000,00, a cargo da ré – Pedido de majoração – Acolhimento – Montante ínfimo, que não remunera de forma condigna o trabalho realizado pelo causídico - Verba honorária fixada em 20% do valor da condenação, válida para as duas instâncias – Sentença reformada nessa parte.

Recurso da ré não provido. Recurso do autor provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000720654
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1106658-61.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado EDP
- ENERGIAS DO BRASIL S.A, é apelado/apelante ADENILSON DOS SANTOS
JARDIM (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso da ré e deram provimento ao recurso do autor. V.U, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 6 de setembro de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1106658-61.2019.8.26.0100 -Voto no 31622
2
Apelação Cível no 1106658-61.2019.8.26.0100
Apelantes/Apelados:
Adenilson
dos
Santos
Jardim
(Justiça
Gratuita) e EDP São Paulo Distribuição de Energia S/A
Juiz: Guilherme Ferfoglia Gomes Dias
Comarca: São Paulo 25a Vara Cível do Foro Central
Voto 31622

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
C.C. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO
ENERGIA
ELÉTRICA
INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE
INADIMPLENTES
-
SENTENÇA
DE
PROCEDÊNCIA APELAÇÕES DO AUTOR E DA
RÉ
- Apelação da ré:
- Inscrição do nome do autor nos órgãos de
proteção ao crédito Autor que afirma desconhecer
o débito
Ré que não comprovou a origem da
dívida Correta a condenação da ré ao pagamento
de indenização por danos morais
Sentença
mantida.
- Apelação do autor:
- Negativação indevida do nome do autor - Sentença
que fixou a indenização por danos morais em R$
5.000,00, em abril de 2020 Pedido de majoração
do valor Acolhimento - Indenização fixada em R$
10.000,00, em atendimento aos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade
Sentença
reformada nessa parte.
- Honorários advocatícios
Fixação em R$
1.000,00, a cargo da ré Pedido de majoração
Acolhimento Montante ínfimo, que não remunera
de forma condigna o trabalho realizado pelo
causídico - Verba honorária fixada em 20% do valor
da condenação, válida para as duas instâncias

Sentença reformada nessa parte.
Recurso da ré não provido. Recurso do autor
provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1106658-61.2019.8.26.0100 -Voto no 31622
3
Trata-se de apelações de sentença
(fls. 113/116) que julgou procedente a ação de indenização por
danos morais cumulada com inexigibilidade de débito1, ajuizada por
Adenilson dos Santos Jardim em face de EDP São Paulo
Distribuição de Energia S/A, para (i) declarar a inexigibilidade do
débito referente ao contrato no 0201503001646303, no valor total
de R$ 5.138,62 (cinco mil, cento e trinta e oito reais e sessenta e
dois centavos); (ii) determinar a exclusão do nome do autor dos
cadastros dos órgão de proteção ao crédito; (iii) condenar a ré ao
pagamento de indenização, por danos morais, no valor de R$
5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária desde a data da
sentença e juros moratórios de 1% ao mês, desde o evento danoso.
A ré foi condenada ao pagamento das
custas, das despesas processuais e dos honorários advocatícios
fixados em R$ 1.000,00 (mil reais).
A ação foi ajuizada porque, segundo
consta da inicial, o autor foi surpreendido, quando realizava
compras a crédito, com a notícia de que seus dados foram
inseridos no rol de maus pagadores, por um suposto débito no valor
de R$ 5.138,62 (cinco mil, cento e trinta e oito reais e sessenta e
dois centavos), referente ao contrato no 0201503001646303. O
autor afirma que desconhece a dívida.
1 Valor da causa: R$ 55.038,62, em outubro de 2019. Sentença disponibilizada no DJE em
15/04/2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1106658-61.2019.8.26.0100 -Voto no 31622
4
A
ré
apresentou
contestação
alegando a ausência de ato ilícito, legitimidade da cobrança e falta
dos requisitos para a configuração de sua responsabilidade pelos
danos alegados. Requereu a improcedência do pedido do autor.
Apesar de sustentar que a dívida decorre de consumo de energia
elétrica, não juntou aos autos nenhuma fatura, limitando-se a juntar
“telas do sistema”.
Sobreveio
a
r.
sentença
de
procedência da ação.
Nas razões de apelação, a ré reitera
os argumentos constantes da contestação e requer a
improcedência da ação.
O autor, por sua vez, requer a
majoração da indenização por danos morais e a majoração dos
honorários advocatícios.
Os recursos foram respondidos.
É o relatório.
Os fatos narrados demonstram que é
perfeitamente cabível a condenação da ré ao pagamento de
indenização por dano moral, pois presentes todos os pressupostos,
quais sejam, o ato ilícito culposo da ré, o dano moral e o nexo
causal entre ambos.
Pelos documentos de fls. 31/34 vê-se
que a inscrição no cadastro de inadimplentes se refere ao contrato
n° 0201503001646303, e que a suposta dívida venceu em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1106658-61.2019.8.26.0100 -Voto no 31622
5
08.04.2015.
Como a ré não trouxe aos autos
qualquer documento que demonstrasse a origem da dívida e,
considerando sua responsabilidade objetiva, era mesmo caso de
considerar indevida a inscrição, declarando a inexigibilidade do
débito e condenando-a ao pagamento da indenização pelos danos
morais sofridos pelo autor.
Como bem decidido pelo Juízo a quo,
“a documentação apresentada pela requerida (impressões do
sistema de controle interno da empresa) não são capazes de
infirmar a alegação do autor, pois não atestam a contratação, nem
tampouco legitimam a inscrição do nome do autor nos cadastros
restritivos. Deveras, tais documentos não possuem força probatória,
à medida que podem ser produzidos de forma unilateral, sem
acesso público, devendo ser corroborados por outros elementos de
prova o que não ocorreu”.
Aliás, indevida a inscrição do nome do
autor e, sendo o dano moral decorrente do próprio ato impugnado,
facilmente se presume a sua ocorrência, independentemente de
prova objetiva. Assim, patente o dever da ré de indenizar o autor.
Tem razão o autor apelante ao
requerer a majoração do valor fixado a título de dano moral, porque
o quantum indenizatório deve atender aos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, além de cumprir os propósitos
de reparação, punição e desestímulo à prática de novos atos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1106658-61.2019.8.26.0100 -Voto no 31622
6
ilícitos.
Assim, fixa-se em R$ 10.000,00 (dez
mil reais) o valor da indenização por dano moral, com correção
monetária pela Tabela Prática do TJ/SP a partir da publicação do
Acórdão e com juros de mora de 1% ao mês desde o evento
danoso.
No que tange à verba honorária,
merece reparo a sentença, pois a fixação em R$ 1.000,00 (mil
reais), se mostra diminuta e incapaz de remunerar condignamente
o profissional do direito em razão do valor da condenação.
Nesse passo, de rigor a majoração da
verba honorária para 20% do valor da condenação, válido para as
duas instâncias, quantia que remunera condignamente o trabalho
do advogado, ressaltando que quantia inferior a esta importaria em
seu desmerecimento.
Posto isso, nega-se provimento ao
recurso da ré e dá-se provimento ao recurso do autor, nos termos
acima expostos.
MARINO NETO
Relator